Tribunal: TJES
Processo: 5002813-24.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002813-24.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIZA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002813-24.2025.8.08.0006

RECORRENTE: JULIZA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PROFESSORA MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS DA PRÓPRIA AUTORA QUE DEMONSTRAM HIATO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. Tratando-se de dívida da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. O STF, no Tema 608, consolidou que a prescrição para cobrança de FGTS é quinquenal para ações ajuizadas após 13/11/2014. Portanto, estão fulminadas as parcelas anteriores a 26/05/2020.

4. O direito ao FGTS em contratos nulos (Tema 191/STF e Tema 141/STJ) pressupõe a efetiva prestação de serviços no período reclamado. A análise documental revela que a autora possuiu vínculos de 12/03/2018 a 10/02/2020 e, posteriormente, apenas em 03/02/2022.

5. Verifica-se um hiato contratual que abrange justamente o período remanescente de análise (27/05/2020 a 31/12/2021). Inexistindo prova do vínculo laboral no período não prescrito, o reconhecimento de eventual nulidade e o consequente direito ao FGTS tornam-se impossíveis ante a falta de substrato fático.

6.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal verba em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)